Tribunal: TJBA
Processo: 8031144-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8031144-64.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000458-63.2024.8.05.0020 PACIENTE: ANDERSON ANTENOR SENA PEREIRA IMPETRANTE/ADVOGADA: MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO DE MENOR. TORTURA QUALIFICADA PELA MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICADO. FALHA TÉCNICA POSTERIORMENTE SANADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Manuela Oliveira Meira em favor de Anderson Antenor Sena Pereira, contra ato do Juízo da Comarca de Barra do Choça – Bahia, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de sequestro de menor de dezoito anos (art. 148, IV, do CP), tortura qualificada pela morte (art. 1º, § 3º, da Lei 9.455/97) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha técnica na gravação da audiência de instrução de 31/07/2024 implica em cerceamento de defesa; (ii) e determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularização da falha técnica na gravação da audiência de instrução, com a devida disponibilização dos vídeos no sistema PJe Mídias, afasta a alegação de cerceamento de defesa, inexistindo prejuízo à atuação defensiva. 4. Para a análise da alegação de excesso de prazo, prevalece o princípio da razoabilidade e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal apenas em casos injustificados atribuídos ao Poder Judiciário. 5. Resta superada qualquer alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, uma vez que a falha técnica na gravação da audiência de instrução foi devidamente sanada, com a regularização e disponibilização das mídias no sistema. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8031144-64.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante a advogada Manuela Oliveira Meira e paciente Anderson Antenor Sena Pereira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8031144-64.2025.8.05.0000